Tribunal: TJPA
Processo: 0800205-10.2020.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800205-10.2020.8.14.0105

APELANTE: AIKY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA, CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº
0800205-10.2020.8.14.0105

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGADO/APELANTES:
CARIVALDO ANTONIO MACEDO BAIA e AIKY COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA

EMBARGANTE/APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE DOLO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Ministério Público do Estado do Pará contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento às apelações de Carivaldo Antônio Macedo Baía e Aiky Comércio e Distribuição EIRELI, reformando sentença em Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa. O acórdão reconheceu a prescrição da pretensão punitiva estatal e julgou improcedente o pedido de ressarcimento ao erário, por ausência de comprovação de dolo e superveniência de fato novo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão e contradição quanto à possibilidade de ressarcimento ao erário mesmo após o reconhecimento da prescrição das sanções punitivas; (ii) definir se a decisão violou o entendimento de que o ressarcimento ao erário é imprescritível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração exigem a presença de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito.

O acórdão impugnado analisou expressamente a prescrição punitiva com base no art. 23, I, da Lei nº 8.429/92, na redação original, e à luz do Tema 1199 da Repercussão Geral do STF.

A pretensão de ressarcimento foi examinada separadamente e afastada não por prescrição, mas pela ausência de ato doloso, conforme exige o Tema 897 do STF e a nova redação da Lei nº 8.429/92 dada pela Lei nº 14.230/2021.

O acórdão destacou a reforma do acórdão do TCM-PA (Acórdão nº 38.877), que julgou as contas com ressalva, afastando a acusação de ausência de licitação, fundamento central da ação.

O acórdão não atribuiu efeito vinculante à decisão do TCM, mas considerou sua relevância como fato novo apto a desconstituir a base fática da acusação.

A exigência de dolo específico como requisito para a responsabilização por improbidade administrativa inviabiliza o ressarcimento com base apenas em dano presumido ou culpa.

A decisão embargada apresenta fundamentação clara, coerente e completa, inexistindo obscuridade ou contradição.

Os embargos possuem caráter nitidamente infringente, sem preencher os requisitos legais do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A imprescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário exige a comprovação de ato doloso de improbidade administrativa.

A reforma de decisão do Tribunal de Contas constitui fato novo relevante, capaz de comprometer a base fática da ação civil pública por improbidade.

A ausência de dolo específico impede a responsabilização por ato de improbidade, conforme a Lei nº 8.429/92, na redação dada pela Lei nº 14.230/2021.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à manifestação de inconformismo com a decisão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.429/1992, art. 23, I; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, § 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 897 da Repercussão Geral; STF, Tema 1199 da Repercussão Geral.

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento às apelações interpostas por
Carivaldo Antônio Macedo Baía
e
Aiky Comércio e Distribuição EIRELI
, reformando integralmente a sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública por ato de improbidade administrativa.

O acórdão embargado reconheceu, de forma expressa, a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, nos termos do art. 23, I, da Lei nº 8.429/92 (redação original), bem como julgou
improcedente o pedido de ressarcimento ao erário
, por ausência de comprovação de ato ímprobo doloso e pela superveniência de fato novo relevante.

Consignou-se, ainda, que a ação ministerial teve como
única base fática
o Acórdão nº 30.824 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Pará, posteriormente
reformado
pelo Acórdão nº 38.877/TCM-PA, que julgou as contas do gestor
regulares com ressalva
, afastando a irregularidade grave inicialmente apontada.

Inconformado, o Ministério Público opõe embargos de declaração, sustentando, em síntese, a existência de
omissão e contradição
no acórdão, especialmente quanto à possibilidade de prosseguimento da pretensão de ressarcimento ao erário, mesmo diante do reconhecimento da prescrição das sanções.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão constante dos autos.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses estritas previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam:
obscuridade, contradição, omissão ou erro material
, não se prestando à rediscussão do mérito ou à reapreciação da causa.

No caso em exame, a leitura atenta do acórdão embargado revela, de forma inequívoca, a
inexistência de qualquer vício
apto a justificar o acolhimento do recurso integrativo.

Inicialmente, não procede a alegação de
omissão
. O acórdão enfrentou de modo claro, fundamentado e sequencial
todas as teses relevantes suscitadas pelas partes
, inclusive aquelas reiteradas nos embargos.

A questão da
prescrição da pretensão punitiva
foi analisada com indicação expressa do marco temporal, da legislação aplicável e da orientação vinculante firmada pelo Supremo Tribunal Federal no
Tema 1199 da Repercussão Geral
, não havendo qualquer lacuna decisória.

Igualmente, a
pretensão de ressarcimento ao erário
foi objeto de exame específico e autônomo, afastando-se sua procedência não por força da prescrição, mas pela
ausência dos pressupostos materiais exigidos pelo ordenamento jurídico vigente
.

O acórdão foi explícito ao consignar que a imprescritibilidade do ressarcimento, conforme o
Tema 897 do STF
, está condicionada à comprovação de
ato de improbidade administrativa doloso
, o que não se verificou no caso concreto.

A decisão embargada, portanto, não negou a tese jurídica defendida pelo Ministério Público em abstrato, mas apenas concluiu, à luz das provas e do direito aplicável, que
os requisitos não se encontravam presentes na situação examinada
.

Não há, assim, qualquer omissão a ser suprida, mas apenas
inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado
, o que não autoriza o manejo dos embargos de declaração.

Também não se verifica a apontada
contradição
. O acórdão manteve coerência lógica interna ao reconhecer, de um lado, a prescrição das sanções de natureza punitiva e, de outro, ao afastar o ressarcimento por inexistência de dolo e de dano decorrente de ato ímprobo.

Tais fundamentos são
compatíveis entre si
, pois tratam de esferas jurídicas distintas e foram analisados de forma metodicamente separada, como exige a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

A alegação de que o Tribunal teria atribuído efeito vinculante à decisão do Tribunal de Contas também não se sustenta. O acórdão foi expresso ao reconhecer a
independência entre as instâncias administrativa e judicial
.

O que se considerou, de forma legítima, foi a
desconstituição da base fática da acusação
, uma vez que a ação civil pública foi construída integralmente sobre a premissa da inexistência de procedimento licitatório, posteriormente afastada pelo próprio órgão técnico responsável pela análise das contas.

A superveniência do Acórdão nº 38.877/TCM-PA não foi tratada como elemento vinculante, mas como
prova nova relevante
, apta a enfraquecer substancialmente a narrativa acusatória e a reforçar a ausência de dolo específico.

Ressalte-se que o acórdão embargado analisou, com a devida profundidade, as alterações introduzidas pela
Lei nº 14.230/2021
, cuja retroatividade benéfica foi reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.

A exigência de
dolo específico
passou a ser elemento indispensável à configuração de qualquer ato de improbidade administrativa, afastando definitivamente a responsabilização por culpa ou por presunção de dano.

No caso concreto, as chamadas “ressalvas” apontadas pelo Tribunal de Contas evidenciam, quando muito,
falhas de natureza formal
, insuficientes para caracterizar o elemento subjetivo exigido pela legislação atual.

Ao insistir na tese de dano presumido e na possibilidade de ressarcimento dissociado da comprovação do dolo, o embargante busca, em verdade,
reabrir o debate meritório já exaurido
, finalidade incompatível com a via eleita.

Não há, igualmente, qualquer obscuridade a ser esclarecida. A fundamentação do acórdão é clara, linear e acessível, permitindo plena compreensão das razões que conduziram à conclusão adotada.

O simples fato de a decisão não corresponder à expectativa do embargante não a torna obscura, omissa ou contraditória.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que
os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa
, nem à adequação do decisum ao entendimento subjetivo da parte.

Verifica-se, assim, que os embargos opostos possuem
nítido caráter infringente
, sem o preenchimento dos pressupostos legais para tanto. Ainda que manejados por órgão essencial à função jurisdicional do Estado, os embargos devem observar os limites objetivos traçados pelo legislador, sob pena de indevida eternização do litígio.

Diante desse contexto, inexiste qualquer vício a ser sanado, devendo ser
integralmente mantido o acórdão embargado
, tal como proferido.

Ante o exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, por inexistência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

É como voto.

Belém(PA), assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 03/03/2026